Tribunal: TJMT
Processo: 1013935-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013935-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MAIRA RENATA LIMA NASCIMENTO - CPF: 004.428.751-85 (ADVOGADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –

ICMS – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – EXONERAÇÃO TRIBUTÁRIA –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Não incide
ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária seu transporte interestadual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Claides Lazaretti Masutti, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5
a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, na Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta pela Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignada, a Agravante sustenta, que, no ano de 2012, foi notificada, por meio do Aviso de Cobrança Fazendário n. 127361/76/68/2012, referente à tributação de ICMS, no valor de R$ 416.442,61 (quatrocentos e dezesseis mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos), que, corrigidos, à época, e com os respectivos acréscimos legais dos juros de mora e multa de ofício, perfazem um valor total de R$ 737.614,55 (setecentos e trinta e sete mil e seiscentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos).

Sustenta que as operações que deram origem ao mencionado Aviso de Cobrança Fazendário foram tributadas de forma equivocada, uma vez que se referem à exportação, para o exterior, de algodão em pluma.

Discorre sobre os equívocos das interpretações que embasaram a decisão agravada, ao não suspender a
exigibilidade do crédito tributário.

Com essas razões, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e, de consequência, deferir a tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

A antecipação
da tutela
recursal pretendida pela Agravante
foi por mim deferida, consoante a decisão de Id. 17017975.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta no
Id. 24063873.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 24802459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020